Tribunal: TJBA
Processo: 8160675-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160675-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: JOSE CARLOS PASSOS DO CARMO Advogado(s): ADEMARIO CASTRO GOMEZ Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES OCORRIDA NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que tomou ciência dos desfalques pela mídia e pela análise dos documentos obtidos (11/1/2024). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP corresponde à data do saque dos valores quando da aposentadoria ou à data posterior em que a titular alega ter tomado ciência dos desfalques pela mídia e ao receber extratos detalhados. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois o requerente comprovou sua hipossuficiência econômico-financeira mediante declaração e apresentação de contracheque, não havendo elementos que infirmem tal condição. 4. A pretensão indenizatória por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 5. A ciência dos desfalques ocorreu em 27/10/2011, data do saque integral dos valores da conta PASEP, momento em que o titular teve conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados. 6. A ação foi ajuizada em 31/10/2024, ou seja 13 (treze) anos após o termo inicial do prazo prescricional, estando fulminada pela prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. A ciência dos desfalques ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 98, §3º, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); STJ, Rcl: 44735 SP 2023/0028768-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 14/2/2023; TJBA, AI: 80081005520218050000, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJe 15/6/2022; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, DJe 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, DJe 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8160675-40.2024.8.05.0001, sendo Apelante José Carlos Passos do Carmo e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator